Tribunal: TJSP
Processo: 2219371-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Decisão interlocutória que a acolheu parcialmente, a fim de limitar as astreintes a R$ 500.000,00. Insurgência recursal do executado. Com parcial razão. Multa minorada para R$ 250.000,00 a fim de preservar a proporcionalidade e a razoabilidade. Recurso provido em parte.